Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711423-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Manifeste-se a recorrente acerca da petição de ID 71340481, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator